Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRA RIBEIRO PERES, GUILHERME ESPERANTO PERES e LENA REIS BASTOS SILVA (agravantes/autores) contra a decisão (ID 57544491), em que, nos autos da ação de arrolamento comum (processo no 0014604-85.2014.8.07.0007, que tramita perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga) dos bens de ANTONIA RIBEIRO PEREZ, em que figura no polo passivo NELMA RIBEIRO PERES (agravada/ré), foi indeferido o pedido de retificação do mandado de imissão na posse do imóvel localizado na QSF 05, Lote 310 em favor da inventariante Nelma. Em suas razões recursais (ID 57544484), os agravantes/herdeiros sustentam, em síntese, que apenas 50% do imóvel está sendo inventariado na ação principal, que o restante já foi partilhado entre os herdeiros e que a herdeira LENA (agravante/autora) já é proprietária de 37,5%, de forma que não pode o mandado abranger a totalidade do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos do Mandado de Imissão na Posse enquanto não retificado. No mérito, requer a retificação do mandado para explicitar que a desocupação do imóvel situado na QSF 05, Lote 310, se necessária, se restringirá a 50% do bem. Preparo acostado no ID 57545687. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300, caput e §3o da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso concreto, verifico que, do Mandado de Imissão na Posse expedido (ID 187828909 dos autos originais), não consta qualquer restrição, determinando a remoção dos bens móveis eventualmente encontrados no local para o depósito público. Todavia, da certidão de ônus do imóvel (ID 190013555 dos autos originais), consta o registro do formal de partilha de Guilherme Montello Perez, de que consta que coube a cada um dos herdeiros, LENA, SANDRA, NERLMA e GUILHERME, a título de herança, 12,5% do imóvel, além da venda de 25% do imóvel pelos herdeiros GUILHERME e SANDRA para a herdeira LENA. Assim, uma vez que não a inventariada não é a única proprietária do imóvel em questão, tenho por presente, num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Outrossim, julgo presente, também, o perigo de dano, uma vez que há notícia de que uma das herdeiras ocupa parte do imóvel, possuindo bens móveis, havendo risco de despejo injusto, além da remoção desnecessária de seus bens. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO o efeito suspensivo e determino o recolhimento do Mandado de Imissão na Posse (ID 187828909 dos autos originais) até que haja manifestação do colegiado sobre o mérito do recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente.